Tribunal: STF
Processo: Rcl 90633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.2.2026, por Jeanne Maria Ferrari Ciarrochi de Andrade e outras contra a seguinte decisão do Relator do Mandado de Segurança n. 0011398-32.2025.5.15.0128 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, e usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisca Lineusa da Silva contra ato reputado coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, nos autos do Processo nº 0011398-32.2025.5.15.0128, consubstanciado na decisão que determinou o sobrestamento da tramitação processual, com base no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, até posterior deliberação do E. STF. Sustenta que não há aderência entre o ato impugnado e a decisão da Corte Suprema, pois era empregada doméstica das reclamadas da ação principal, sem formalização de contrato de prestação de serviços autônomos. Ressalta que o contrato firmado à época da prestação de serviços evidencia a relação empregatícia havida. Requer a concessão da segurança, inclusive liminarmente, de modo a afastar a suspensão dos efeitos do ato reputado coator, com a retomada a tramitação da aludida reclamação trabalhista. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade e tramitação preferencial deste feito, porque é pessoa idosa. Junta procuração, declaração de pobreza e documentos.
(...) Transcrevo teor do ato indicado como coator:
‘Considerando que a petição inicial veicula que as partes mantiveram relação jurídica de emprego, enquanto a ré defende relação jurídica de natureza civil/comercial, veiculando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, entendo que as questões discutidas no presente feito abrangem as citadas da referida decisão, pois, em suma, o pretendido reconhecimento de vínculo de emprego pressupõe o necessário reconhecimento de fraude no contrato civil mantido pelas partes.
Assim, em cumprimento à referida decisão, determino o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário [Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral].
(...) Pelo teor das cópias apresentadas neste mandado de segurança, verifico que a reclamante, ora impetrante, ingressou com ação postulando a declaração de vínculo de emprego doméstico, como cuidadora, em face das reclamadas, ora litisconsortes, todas pessoas naturais (ID f72b68a, fls. 19 e seguintes). 
Para amparar sua pretensão, a reclamante apresentou, na ação trabalhista, cópia do ‘contrato de trabalho - acompanhamento de idoso’ firmado em 1º /07/2020 pela reclamante e pela reclamada Clara Marina Ciarrochi Lino, ali qualificada como ‘empregadora’. Segundo o mesmo instrumento, a relação seria regulamentada pela ‘Lei Complementar nº 150/2015’, ao passo que as cláusulas 4ª, 5ª e 6ª fazem alusão à renúncia da trabalhadora ao vale-transporte, direito ao descanso semanal remunerado e jornada que seria cumprida. Já a cláusula 7ª previu:
‘A empregadora não fará o registro da Empregada, conforme solicitação expressa anexa ao presente Contrato, mas terá direito a todos os benefícios legais como férias anuais remuneradas, 13º salário, dentre outros.’ (ID f72b68a, fls. 133/134) Em 10/04/2025 as partes assinaram o distrato da avença supra (ID f72b68a, fls. 135/137). 
O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira designou audiência inicial para 28/11/2025 (ID e027fef, fl. 926). As reclamadas pediram a suspensão daquele processo com lastro no Tema nº 1389 da Repercussão Geral (ID e027fef, fls. 953 e seguintes), diante da autonomia do trabalho prestado pela reclamante. O pleito foi deferido, na forma do ato ora atacado e antes transcrito. 
Pelo que se vê, os litigantes da ação principal não firmaram contrato de trabalho de forma autônoma. Ao contrário, o instrumento contratual previu relação de emprego, não obstante a renúncia da reclamante quanto à formalização desse vínculo. 
Diante disso, de fato, numa análise não exauriente, concluo pela impertinência da suspensão processual determinada. 
(...) Ocorre que as reclamadas não apresentaram defesa na ação principal e apenas alegaram o trabalho autônomo, sem apresentação de eventual contrato com essa previsão.
(...) Portanto, DEFIRO a liminar postulada para suspender os efeitos do ato reputado coator - até o julgamento do mérito deste mandado de segurança ou até o julgamento definitivo pelo E. STF acerca do Tema nº 1389 da Repercussão Geral, o que ocorrer primeiro - e, portanto, determinar que o trâmite processual da reclamação trabalhista nº 0011398-32.2025.5.15.0128 seja imediatamente retomado” (doc. 3, grifos nossos).

2. As reclamantes alegam que “a controvérsia deduzida na ação originária versa, de maneira inequívoca, sobre matéria relacionada à licitude da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, evidenciando conexão direta com o objeto da repercussão geral já reconhecida” (fl. 3).
Afirmam que “é latente o descumprimento da sistemática de suspensão determinada, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal e deixou de observar decisão anteriormente proferida” (fl. 4).

Requerem a “concessão de medida liminar, para cassar a decisão proferida pelo E. Desembargador Relator Ronaldo Oliveira Siandela (2ª SDI do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) nos autos do Mandado de Segurança nº 0005028-96.2026.5.15.0000, determinando-se a imediata suspensão da tramitação processual, bem como o cancelamento da audiência de instrução designada para 26 de fevereiro de 2026 às 13h35” (fl. 8).

Pedem “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
 
5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação de prestação de serviços autônomos, e o reconhecimento de vínculo empregatício.

7. Ao proferir decisão em 18.8.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora